Tribunal: TJDFT
Processo: 0746443-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746443-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA DURANTE TAGLIARI AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Mastectomia - Acometimento de Carcinoma - Possibilidade de Realização Preventiva na Mama Saudável - Histórico da Paciente - Recomendação Médica - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paula Durante Tagliari em desfavor de decisão proferida pelo eminente Juiz Titular da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer movida pela agravante em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. A agravante pretende a realização da cirurgia, por recomendação médica, não apenas na mama afetada pelo carcinoma, mas também na saudável, a fim de, preventivamente, ver-se com chances bastante reduzidas de recidiva. Junta laudo médico favorável. O procedimento foi apenas deferido pelo Plano de Saúde tão somente em relação à mama afetada, por alegação de falta de cobertura. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo, com todas as vênias ao eminente Juiz prolator da decisão agravada - excelente Magistrado desta Corte, ter razão a agravante. No caso, a antecipação dos efeitos da tutela recursal tem conexão lógico-argumentativa com os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, conforme artigo 300, do Código de Processo Civil, probabilidade do direito invocado e perigo de dano. De fato, Laudo Médico juntado aos autos, descreve, detalhadamente,a situação clínica da autora, ora agravante, a apontar o acometimento da mama direita (ID 20740524). Em razão dos históricos familiares da autora, notadamente de sua mãe e avó materno, foi sugerida a realização de procedimento cirúrgico também na mama esquerda, pois o tratamento medicamento para evitar o acometimento da mama esquerda seria bastante debilitante e adiantaria a menopausa da autora para os seus agora 37 (trinta e sete) anos. Portanto, entendo razoável aplicar ao caso a hipótese jurisprudencial de extensão da cobertura, em razão da Dignidade da Pessoa Humana e da adequada interpretação do Contrato de Saúde, para possibilitar à agravante o procedimento de mastectomia também na mama esquerda, de forma preventiva. De fato, pensar diferente, seria permitir uma Espada de Dâmocles sobre a cabeça da agravante, com possibilidade do surgimento de novo carcinoma na mama esquerda, com o passar do tempo. Ora, mesmo com exames genéticos não detectáveis no momento, o Laudo Médico foi suficientemente claro sobre a possibilidade do novo acometimento, mesmo diante de tal resultado, em razão do histórico familiar da autora, bem como do efeito adverso da menopausa antecipada. Assim, devem incidir ao caso concreto o seguinte case desta Egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DETERMINAÇÃO DO STJ NO CASO CONCRETO. PACIENTE COM ALTO RISCO DE DESENVOLVER CÂNCER DE MAMA. HISTÓRICO FAMILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. MASTECTOMIA PROFILÁTICA BILATERAL. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.1. Trata-se de novo julgamento do recurso de apelação, desta feita afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor das relações entre segurado e plano de saúde de autogestão, por determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Mesmo que afastada a aplicação do CDC, não se pode desconsiderar a importância da garantia constitucional à saúde, que está intimamente relacionada ao direito à vida, além do que há princípios como os da boa-fé, da equidade, da cooperação e da função social do contrato que devem ser observados, nos termos do art. 422 do Código Civil. 3. A dignidade da pessoa humana tem primazia sobre todos os institutos jurídicos, havendo a atual Carta Política dado a tal princípio especial importância, por ser ele norteador da valorização da pessoa humana em seus diversos âmbitos. Assim, as pretensões relativas à vida e à saúde do cidadão devem ser analisadas sob este prisma. 4. A apelada é paciente com risco de desenvolver câncer de mama, diante do histórico familiar, avaliado à luz do modelo de predisposição de risco de Tyrer-Cuzick. 5. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete a paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o prolongamento e melhora da qualidade de vida do segurado. 6. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, pois representa, apenas, referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. (Acórdão 1074853, 20160110615122APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 20/2/2018. Pág.: 208/234) Aí se encontra a probabilidade do direito invocado e de provimento do recurso. O perigo de dano decorre da urgência da intervenção cirúrgica, momentânea à retirada do carcinoma. Diante do exposto, DEFIRO antecipação dos efeitos da tutela recursal para DETERMINAR ao Plano de Saúde arque com os procedimentos de mastectomia preventiva na mama esquerda da autora, nos estritos termos do laudo médico expedido pela Doutora Andréa Discaciati, cirurgiã oncológica, devendo a respectiva aprovação administrativa ocorrer em 5 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). À agravada. Intime-se, pessoalmente, para cumprimento. Comunique-se ao ilustre Juiz de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, quinta-feira, 22 de outubro de 2020, às 16h36min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator